Tribunal: TJPA
Processo: 0804343-73.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804343-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: J. C. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: J F ABRAHAO & CIA. LTDA. - ME

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO. TESE FIRMADA NO TEMA DE N. 988 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. AUDIÊNCIA REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática prolatada no agravo de instrumento, sem atentar para os fundamentos contidos no decisum objurgada.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos, diante da ausência de qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 - Em consulta ao Sistema PJe 1º Grau, verifica-se que a audiência em questão, ocorreu na data aprazada (Termo de audiência - Id. 66892059), o que remete a fato superveniente e perda do objeto do agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno.

4 – Agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804343-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: J. C. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA (DI. 9153549) e J F ABRAHÃO & CIA. LTDA. - ME

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3305

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por J. C. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA (empresa requerida), em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 9153549), que
não conheceu,
do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão interlocutória (Id.50509001), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis-Pa., nos autos da
Ação de Reintegração de Posse – Segurança da Posse
, com Pedido Liminar em Mandado Proibitório
(processo referência nº 0801199-78.2021.8.14.0048) ajuizada na origem, por J. F. ABRAHÃO & CIA LTDA – ME, ora agravada, que designou dia e hora para a realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas.

A ementa do
decisum
ora recorrido, restou assim, vazada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO QUE DESIGNA AUDIÊNCIA. DEFERIMENTO DE PROVA. PEDIDO AUTORAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. FASE DE CONHECIMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DE CABIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO
DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

1 - Ao juiz cabe dirigir o processo e determinar a realização das provas que entende necessárias à formação do seu convencimento acerca dos fatos alegados pelas partes.

2 - A decisão agravada, que deferiu a produção de prova autoral, oitiva de testemunha, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade como requisito para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

3 - Agravo de Instrumento
não conhecido
, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil e precedentes jurisprudenciais.

Em suas
razões
(Id. 9885446), a empresa agravante, após fazer um relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, sustentou que a decisão monocrática (Id. 9153549) que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento
é surpreendente e desarrazoada.

Em seguida, transcreveu a referida decisão na integridade.

Feito isto, em síntese, sustentou a necessidade de reformar a decisão ora recorrida, diante da ausência de enfrentamento dos argumentos invocados pela agravante, além do que, há falta de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC.

Repetiu, que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
, acabou por atropelar a fase instrutória, ao designar dia e hora para a realização de audiência de instrução, para a inquirição de testemunhas, sem antes analisar as provas e preliminares arguidas pela defesa da empresa ora agravante, quando na verdade o magistrado deveria extinguir a ação originária, sem julgamento de mérito, por falta de uma das condições da ação em face da ilegitimidade ativa ad causam.

Pontuou, que a decisão ora recorrida, que não conheceu do agravo de instrumento é equivocada, errônea, infringindo o inafastável controle jurisdicional referente ao princípio da colegialidade, o qual se faz necessário, justamente para proteger e concretizar o princípio da segurança jurídica na entrega da tutela jurisdicional.

Transcrevendo legislação e jurisprudência, finalizou postulando pelo provimento do presente agravo interno, e consequentemente o provimento do agravo de Instrumento interposto a fim de reformar a decisão de 1º Grau ante ao fulgente atropelo processual.

Nas
contrarrazões
(Id. 9895008), da empresa agravada J F ABRAHÃO E CIA LTDA,), insurgiu-se, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis-PA, nos autos do processo de número 0801199-78.2021.814.0048, ao designar dia e hora para a realização de audiência de instrução, para a oitiva de testemunhas, que segundo entendimento da parte agravante, seria desnecessária.

E agora, se volta através do presente Agravo Interno, contra a decisão deste Relator, que não conheceu do agravo de instrumento, em virtude da decisão agravada, que deferiu a produção de prova oral (oitiva de testemunhas), que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade como requisito para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

Destacou, que o recurso de agravo interno, apenas repete, os argumentos declinados anteriormente, ou seja, o de que o juízo
a quo
, antes de designar a realização de audiência para oitiva de testemunhas, deveria analisar os seus pedidos, apreciar as preliminares arguidas, dentre outros, sanear o processo.

Em remate, pugnou pelo o total desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se a Decisão atacada na sua integralidade.

Informou ainda, que o objeto do presente recurso está superado, uma vez que a Decisão de origem atacada já foi totalmente consumada na audiência de instrução e julgamento realizada em 14/06/2022.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Verifica-se que a recorrente, oferece os mesmos argumentos, com nova roupagem na tentativa de conseguir uma decisão favorável aos seus interesses perante este colegiado.

Este expediente não é novo
. Tanto é assim, que através do julgado
in verbis
, emanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se enquadra perfeitamente ao caso concreto, e, por conseguinte, é possível constatar, que há tempos, a matéria vem sendo analisada com muita propriedade pela Excelsa Corte.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. "AGRAVO INTERNO" QUE REITERA ARGUMENTOS. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. - COMO CEDIÇO, A MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS, JA EXPOSTOS E REJEITADOS, NÃO ENSEJA O PROVIMENTO DO "AGRAVO INTERNO", SUBSISTINDO A DECISÃO AGRAVADA, CALCADA NA ITERATIVA JURISPRUDENCIA DESTA CORTE.

(STJ
- AgRg no Ag: 117609 MG 1996/0043857-9, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/1996, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 16.12.1996 p. 50887)

Nesse contexto, com o objetivo de ilustrar o decidido, e extirpar as dúvidas que porventura a parte recorrente possa ter, colaciono o seguinte trecho da decisão ora objurgada, que certamente irá possibilitar uma leitura mais atenta, em relação aos fundamentos nela contidos:

“Assim, verifico, inadmissível a interposição deste agravo de instrumento, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios senão vejamos:

E M E N T A “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015, DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.

1. O rol do Art. 1.015, do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se o recurso em face de decisão interlocutória não prevista nesse dispositivo legal, na hipótese em que a questão não poderia ser objeto de posterior recurso de apelação, sob pena de seu julgamento se tornar inócuo.

2. No caso dos autos, a irresignação refere-se à designação de audiência de instrução e julgamento sem antes determinar às partes que especifiquem provas a produzir e designar audiência de conciliação.

3. A hipótese não encontra respaldo legal para impugnação por meio do agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (TRF-3 - AI: 50077118220194030000 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/03/
2020
).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DECISÃO QUE DESIGNA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA MODALIDADE VIRTUAL E NÃO PROCEDE AO SANEAMENTO DO FEITO NOS EXATOS TERMOS DO ART. 357, DO CPC. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO.

A decisão judicial que designa audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual e não procede ao saneamento do processo não está dentre as hipóteses que desafiam a interposição de agravo de instrumento, consoante previsto no art. 1.015 e parágrafo único do CPC. Não obstante o STJ tenha mitigado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, em julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, ampliando as possibilidades de interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tal não ocorre nos autos. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”. (TJ-RS - AI: 51285439120218217000 RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 27/01/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/
2022
)

Nesse sentido, verificando-se que o recurso em análise é manifestamente inadmissível, uma vez, que foi interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, não poderá ser recebido, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Vou ainda mais além, em consulta ao Sistema PJe 1º Grau, foi possível consultar os autos do processo principal, e constatar que, de fato, a audiência em questão, ocorreu na data aprazada (Termo de audiência - Id. 66892059), o que remete a fato superveniente e perda de objeto do agravo de instrumento, porquanto realizado o sobredito ato processual, cuja pretensão do agravante era impedir, contudo,
sem declinar uma justificativa que se possa admitir como plausível e aceitável, para tanta resistência
.

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
em face da sua perda superveniente de objeto.

Belém (Pa), 03 de outubro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/10/2022